Tribunal: TJES
Processo: 5001007-27.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Transporte Terrestre; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001007-27.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LARA FELICIANO DE SOUZA
RECORRIDO: VIACAO CLEBINHO TRANSPORTE DE CARGA EXPRESS LTDA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001007-27.2025.8.08.0014

RECORRENTE:
LARA FELICIANO DE SOUZA

RECORRIDO:
VIAÇÃO CLEBINHO TRANSPORTE DE CARGA EXPRESS LTDA e

BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR (ART. 14 DO CDC). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO PRÉVIA DE VALOR. APLICAÇÃO DO LIMITE INDENIZATÓRIO PREVISTO NA RESOLUÇÃO Nº 6.033/2023 DA ANTT. RESSARCIMENTO LIMITADO AO TETO REGULAMENTAR. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por LARA FELICIANO DE SOUZA em face de VIACAO CLEBINHO TRANSPORTE DE CARGA EXPRESS LTDA e BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Em síntese, a autora narra que comprou uma passagem de ônibus através da plataforma da requerida BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA para viajar de Rio Preto/SP para Niterói/RJ, com partida em 05/06/2024, mediante itinerário realizado pela segunda requerida, VIACAO CLEBINHO TRANSPORTE DE CARGA EXPRESS LTDA. Alegou que, ao desembarcar no destino, percebeu que uma de suas malas havia sido extraviada. Aduziu que, ao entrar em contato com a requerida BUSER, foi informada que a plataforma não seria responsável pelo ocorrido. Relatou ainda que entrou em contato com a requerida VIACAO CLEBINHO, porém, nada foi resolvido. Informou que, devido ao extravio foi obrigada a arcar com gastos extras. Argumentou que a viagem possuía fins estudantis e que o extravio, bem como a ausência de assistência adequada lhe causou transtornos emocionais. Diante do exposto, requereu indenização por danos materiais e morais.

Em sede de contestação, a requerida BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA, sustentou, preliminarmente, a ilegitimidade passiva. No mérito, alegou a ausência de dano material, ante a ausência de comprovação dos itens que estavam na mala extraviada. Argumentou que o suposto extravio não é suficiente para configurar danos morais. Aduziu que forneceu todo o suporte devido à autora. Por fim, sustentou a inexistência de danos materiais e morais, bem como a improcedência de todos os pedidos da parte autora.

Com relação a requerida VIACAO CLEBINHO TRANSPORTE DE CARGA EXPRESS LTDA, em que pese tenha sido devidamente citada, não compareceu aos autos, razão pela qual fora decretada sua revelia.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais ao requerente, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de correção monetária a partir da data do arbitramento e de juros legais a contar da citação.

Julgo improcedente
o pedido de indenização por danos materiais e declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 15510864, a requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando que o extravio da mala em si, juntamente com a perda de itens comprados durante uma viagem de cunho estudantil, justifica a indenização material. Afirmou que o "foco do ressarcimento" não são apenas os itens adquiridos, mas o extravio da mala e as perdas materiais consequentes. Aduziu que o dano material pelo extravio da bagagem foi devidamente comprovado por meio de tickets, conversas de WhatsApp com a ré, boletim de ocorrência e tratativas com o Procon, além da confissão do motorista da primeira ré, o que demonstraria a falha na prestação do serviço. Argumentou que as rés se eximiram da responsabilidade e que a empresa VIACAO CLEBINHO TRANSPORTE LTDA. foi revel, o que reforçaria a presunção de veracidade dos fatos. Por fim, pugnou pela reforma da sentença para julgar procedente o pedido de condenação por danos materiais.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, o presente recurso merece parcial provimento, devendo haver a reforma da sentença.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge sobre a existência de danos materiais.

Destaco inicialmente que o evento ensejador da pretensão indenizatória – extravio de bagagem durante viagem – configura indiscutível hipótese de fato do serviço, cujo regramento se submete ao artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que assim o enuncia:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Inicialmente, verifico que é incontroverso o extravio da bagagem da requerente, controvertendo as partes acerca do dano material alegado e sua quantificação. Dessa forma, descabe eventual discussão acerca da culpa das empresas rés em relação aos fatos narrados na inicial, pois, em sendo incontroversa a falha na prestação do serviço de transporte (guarda e entrega da bagagem), incide a regra do artigo 14 do CDC, que prevê a responsabilidade objetiva da empresa prestadora do serviço defeituoso.

No que tange ao dano material, embora não se afigure necessária a apresentação de nota fiscal de todos os itens contidos na bagagem, especialmente bens de uso pessoal, a quantificação do prejuízo deve observar os parâmetros legais e regulamentares aplicáveis. A Resolução nº 6.033/2023 da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), sucedeu normativos anteriores sobre o tema. O artigo 158, § 1º, de referida Resolução estabelece limites indenizatórios para os casos de dano ou extravio de bagagem quando não há declaração prévia de valor pelo passageiro:

§ 1º Caso não seja declarado valor para fins de indenização de bagagem ou de equipamentos e ajudas técnicas de uso dos passageiros com deficiência ou mobilidade reduzida, a autorizatária responde até o valor de 3.000 UMRP no caso de dano parcial, e
10.000 UMRP
no caso de dano integral ou extravio.

No caso dos autos, não há evidência de que a autora tenha declarado o valor dos bens contidos na mala no momento do despacho,
tampouco que a transportadora tenha oportunizado ou exigido tal declaração
. Nessa hipótese, incide o limite indenizatório previsto na norma regulamentar para o extravio.

Considerando o valor da Unidade Monetária de Referência Padrão (UMRP) vigente à época dos fatos ou da reclamação administrativa, o valor máximo de 10.000 UMRP resulta no montante de
R$2.859,01
. Portanto, ainda que a lista de bens apresentada pela autora sugira um prejuízo superior (R$4.158,90), a indenização por dano material referente ao conteúdo da bagagem extraviada deve ser limitada ao teto estabelecido pela Resolução da ANTT para bagagens sem valor declarado, qual seja, R$2.859,01. Contudo, no que tange aos alegados gastos extras em decorrência do extravio da bagagem, entendo que estes não restaram devidamente demonstrados. A parte autora somente se limitou a juntar lançamentos de gastos em faturas de cartão de crédito, sem que fosse possível aferir, com a necessária clareza, o nexo de causalidade entre os gastos demonstrados (natureza dos produtos/serviços adquiridos) e a conduta lesiva das requeridas (extravio da mala).

Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbia à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, incluindo a demonstração específica dos gastos emergenciais e sua vinculação direta com o extravio. Assim, ausente a demonstração do nexo de causalidade específico para essas despesas, não há como reconhecê-las como danos materiais indenizáveis neste ponto.

Desta forma, a indenização por danos materiais deve se limitar tão somente ao valor máximo previsto na Resolução ANTT nº 6.033/2023 para o extravio de bagagem sem valor declarado, totalizando a monta de
R$2.859,01 (dois mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e um centavo)
.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, pelos fundamentos aqui transcritos, para reformar em parte a sentença e
CONDENAR
as requeridas, solidariamente, a pagar à parte autora a quantia de
R$2.859,01 (dois mil e oitocentos e cinquenta e nove reais e um centavo)
a título de danos materiais, referente ao extravio da bagagem. No que se refere aos consectários legais, deve incidir sobre o dano material correção monetária a partir do desembolso, segundo o índice adotado pela Corregedoria Geral da Justiça deste Tribunal até a citação, momento a partir do qual incidirá apenas a taxa SELIC.

Mantenho a sentença em seus demais termos. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Sem condenação em custas e honorários ante o resultado do julgamento.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)